Tribunal: TJDFT
Processo: 0064193-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Sexta Turma Cível Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0064193-74.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, IRACI ROSA DE JESUS, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GERALDO CANDIDO DE OLIVEIRA, IRACI ROSA DE JESUS, JERONIMO ANTONIO DA SILVA, SUELENE BORGES DE CASTRO, ADELAIDE ROSA DE MELO, MARIA ROSA DE MELO ESPINDULA Comprovado depósito da quarta parcela do acordo firmado com a autora Maria Rosa de Melo Espíndula e dos respectivos honorários (de 18.5.20 – ID 15735480 e 15735479) pelo devedor. Proceda-se à transferência eletrônica para conta bancária indicada (ID 16226340), vez que o advogado Paulo Roberto Gomes, que figura como único mandatário dos autores, substabeleceu os poderes que lhe foram outorgados ao advogado Douglas Janiski e, no mesmo documento, dispôs que a expedição de alvarás, RPV e precatórios deverá ser realizada, exclusivamente, em nome do advogado Estevan Nogueira Pegoraro (ID 10399107). Mantenho o feito suspenso até o pagamento da última parcela do acordo firmado pela autora Maria Rosa de Melo Espíndula (16.11.20 – ID 12210434). Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. Desembargador JAIR SOARES